Tribunal: TJDFT
Processo: 0711535-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Ação de usucapião. Cerceamento de defesa. Intimações para apresentar provas. Ausência de manifestação. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de usucapião julgada improcedente. Pretensão de reforma do julgado.
II. Questão em discussão
2. Preliminar de cerceamento de defesa; no mérito, examinar se a recorrente comprovou os requisitos para obter a usucapião.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se preliminar de cerceamento de defesa se, por mais de uma vez, a autora foi instada a dizer se tinha interesse na produção de prova oral e não se manifestou.
4. A produção de prova oral em ação de usucapião, qualquer que seja a modalidade deste, é elemento de importância para provar a posse em si mesma, suas características, o ânimo de dono capaz de nulificar o direito dos proprietários, enfim, fornecer elementos sólidos o suficiente para a declaração de usucapião. Não comprovados os requisitos para obtenção da usucapião, julga-se improcedente o pedido.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.